Tribunal: TJMT
Processo: 0022589-77.2014.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022589-77.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PICOLO - CPF: 337.465.591-20 (APELADO), DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - CPF: 971.764.350-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MONSANTO CO. - CNPJ: 05.719.872/0001-28 (APELANTE), MARCIO CARDOSO WEILER - CPF: 972.616.700-06 (ADVOGADO), TIAGO CERESER DE MORAES - CPF: 818.793.850-15 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA – TECNOLOGIA RR NA SOJA – MONSANTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DOBRADA – PREJUDICIAL ARGUIDA EM SEARA RECURSAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – RECONHECIDA A REGULARIDADE E HIGIDEZ DO ACORDO – IMPERATIVA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENTE MÁ-FÉ – DEFESA CABÍVEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Após o ajuizamento da demanda em 08/12/2014, a parte autora/apelada firmou com a parte requerida/apelante Monsanto o Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral (“Acordo”).

O autor, nominado Agricultor Licenciado, por força do acordo firmado, nos termos das cláusulas 10 e 11 acima destacadas, expressamente
“renuncia definitivamente a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste Acordo, relacionadas ao uso ou exploração da Tecnologia RR1 em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da Soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro”
, o que denota expressa e clarividente renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC).

Nos termos das mencionadas cláusulas
, “o Agricultor Licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renuncia sob este Acordo”
, além de que
“este Acordo constitui entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no que concerne ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PROTM e à quitação geral conferida à Tecnologia RR1”
.

A renúncia se refere à abdicação do direito material, de modo que a partir dela não se pode mais discutir a mesma matéria, pois encerra-se a demanda com resolução do mérito, nos termos da alínea
c
do inciso III do art. 487, CPC/2015.

Não há nenhuma ofensa ao contraditório, posto que a parte autora foi reiteradamente intimada a se manifestar acerca do acordo noticiado em que houve a renúncia e se manteve em silêncio.

Referido acordo e respectiva renúncia são válidos e eficazes, sendo sua repercussão jurídica já reconhecida em julgados Tribunais afora que os entende hígidos, desprovidos de qualquer nulidade ou mácula.

Multa por litigância de má-fé. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte, a qual, ao arguir a tese de nulidade de citação simplesmente se valeu da defesa que entendia pertinente e adequada à tutela de seu interesse, consubstanciando exercício regular de direito.

Apelo provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022589-77.2014.8.11.0045

APELANTES:

MONSANTO TECHNOLOGY LLC e MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELADO:

PEDRO PAULO PICOLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
MONSANTO TECHNOLOGY LLC
e
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Cássio Luís Furim
, o qual nos autos da Ação de Repetição de Indébito número 0022589-77.2014.8.11.0045, promovida por
PEDRO PAULO PICOLO
, julgou parcialmente procedente a demanda para
“declarar que a cobrança de royalties é indevida a partir da extinção da proteção patentária de 20 anos (a partir de 01/09/2010, inclusive), a contar do depósito no país de origem (que ocorreu em 31/08/1990)”
, que
“o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 anos e a devolução é em dobro”,
bem como condenar “
parte Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 20% (vinte por cento)”
, considerando ainda
“sucumbência parcial em decorrência da prescrição, fixo honorários em 10%, em favor das Requeridas, quanto ao período atingido pela prescrição
”
e “quanto às custas processuais, responde o Autor por 30% e os Requeridos por 70%”
(sic).

A Monsanto Technology LLC foi condenada ainda
“às penas da litigância de má-fé, em 10 salários mínimos, em favor da parte autora, pela atuação antiética em incidente processual”
(sic).

A parte recorrente, nas razões do apelo, preliminarmente alega a necessidade suspensão do processo por flagrante prejudicialidade externa com ações atualmente em trâmite nos tribunais superiores, devendo ser determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação coletiva número 001/1.09.0106915-2 e da ADI 4.234/DF.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende, em síntese, a reforma da sentença, em razão de: a) equivocada aplicação do prazo prescricional; b) de ser um direito constitucionalmente garantido as patentes da Monsanto para a tecnologia RR na soja; c) equivocado entendimento sobre a contagem do prazo da patente pipeline e da impossibilidade mudança do estado de fato até o trânsito em julgado das ações de correção das patentes; d) legitimidade do sistema de cobrança pelo uso da tecnologia patenteada, o que consubstanciaria exercício regular de direito; e) proibição de enriquecimento indevido e dos demais direitos licenciados pela Monsanto aos sojicultores; f) das obrigações contratuais expressa e individualmente celebradas entre a Monsanto e o produtor rural optante pelo uso da tecnologia (docs. 53 e 54 da contestação); g) improcedência dos pedidos de restituição em dobro dos valores cobrados; e h) a necessidade afastamento da condenação pelas penas da litigância de má-fé, pois as duas apelantes são pessoas jurídicas distintas, embora representadas pelo mesmo escritório de advocacia (Id. Num. 7919638 - Pág. 2), sendo aviado o pedido de nulidade de citação para assegurar direito probatório e complementação à defesa, devendo ser revogada a multa aplicada a tal título.

A par desses argumentos, pede o provimento ao apelo, determinando-se, preliminarmente, a suspensão da ação até o deslinde definitivo da demanda coletiva perante o STJ ou julgamento de mérito da ADI 4.234/DF pelo STF; e no mérito, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se integralmente improcedente a demanda.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando o descabimento da suspensão do feito e a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na peça de Id. 8479998, a parte apelante pediu a
“imediata
suspensão
do presente recurso enquanto pendente de julgamento definitivo judicial no Recurso Especial nº 1.610.728 – RS, a ser julgado pela 2ª Seção do C. STJ”
(sic).

Na peça de Id. 21842480, a parte apelante
“pugna seja determinada a imediata suspensão do presente recurso enquanto pendente de julgamento definitivo judicial no Recurso Especial nº 1.610.728 – RS, bem como dos Recursos Extraordinários RE 797.449 e RE 807.578, ambos de Relatoria do E. Min. Luiz Fux”
(sic).

Na decisão de Id. 34511994 foi determinado o sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo do IAC n° 4 do STJ.

Guia de preparo do recurso recolhida, conforme certidão Id. 34986477.

No Id. 114084957, foi colacionado extrato de julgamento do IAC n° 4 do STJ, com a seguinte tese firmada:
“As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”.

Na peça de Id. 124353687, a apelante
“MONSANTO pugna pela manutenção da suspensão do presente recurso, tendo em vista a conexão por prejudicialidade externa com relação às ações de correção de prazo de vigência das patentes, ora em sede de Recursos Extraordinários em trâmite no E. STF, com base no art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC e, ainda, em relação à ADI 4234 também em trâmite no E. STF”
e, “
na remota hipótese desta Câmara entender pelo prosseguimento do feito, a MONSANTO pugna pelo reconhecimento da transação validamente estabelecida entre as partes, nos termos do art. 840, do Código Civil, com o conseguinte esvaziamento da pretensão autoral”
(sic). No mérito, a parte apelante pede
“provimento ao presente recurso, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo, para julgar improcedente in totum o pedido autoral, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, observados os parâmetros do art. 85, do CPC”
(sic).

No despacho de Id. 125299168, foi determinada a intimação da parte apelada para que manifestasse acerca dos pedidos de suspensão e reconhecimento de transação, sendo certificado o decurso do prazo sem manifestação no Id. 128758184.

No despacho de Id. 131970192, foi determinada nova intimação da apelante para
“comprovar a determinação do STF atinente ao sobrestamento dos feitos, cuja matéria afeta o objeto do presente recurso, como também se o alegado acordo que noticiou nos autos esvaiu a pretensão recursal”
, sobrevindo ulterior manifestação da mesma no Id. 156069199, no mesmo sentido da manifestação anteriormente apresentada por ela.

Foi despachado no Id. 165912151 determinando que a parte apelada fosse mais uma vez intimada a manifestar quanto à manifestação retro da parte apelante,
“sobretudo em relação à alegada transação comercial que eventualmente colocaria termo no processo, no prazo legal”
(sic), sendo certificado novamente o decurso do prazo sem manifestação no Id. 168520661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“PROCESSO DE AUTOS N. 22589-77.2014.811.0045 (CÓD. 102215)

TIPO: ORDINÁRIA

AUTOR: PEDRO PAULO PICOLO

REQUERIDO: MONSANTO DO BRASIL LTDA

REQUERIDO: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

Vistos etc.

Trata-se de ação ajuizada com a seguinte narrativa:

a) ARGUMENTA QUE UTILIZA EM SUAS LAVOURAS A TECNOLOGIA CONHECIDA POR ROUNDUP READY (RR) E QUE PAGA DETERMINADO VALOR (ROYALTIES, INDENIZAÇÃO OU TAXA TECNOLÓGICA), NO ENTANTO, A COBRANÇA DEVE SER DECLARADA ILEGAL A PARTIR DE 01/09/2010, VEZ QUE A PATENTE PERDEU A VIGÊNCIA;

b) A PATENTE ORIGINÁRIA (US 576537) FOI DEPOSITADA NOS ESTADOS UNIDOS NO DIA 31/08/1990, SENDO QUE NO BRASIL FOI CONCEDIDA A PATENTE PIPELINE (PI 1100008-2), DEPOSITADA NO INPI EM 12/06/1996 E COMO O PRAZO NÃO PODE EXCEDER 20 ANOS DO DEPÓSITO ORIGINÁRIO (NO EXTERIOR), A VIGÊNCIA SE LIMITA A 31/08/2010, DEVENDO OS VALORES COBRADOS APÓS TAL DATA SEREM DEVOLVIDOS EM DOBRO, RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO DE 10 ANOS, COM A DEVIDA CORREÇÃO;

Despacho inicial de fls.28.

A contestação (fls. 34/61) com os seguintes argumentos:

a) EM PRELIMINAR SUSTENTA QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 03 ANOS NA FORMA DO ART. 206, § 3º, INC, IV E V DO CC;

b) EM PRELIMINAR SUSTENTA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL NO RIO GRANDE DO SUL MOVIDA PELA FAMATO, HAVENDO NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PELA PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PARA AFASTAR A INCONCILIÁVEL SITUAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS CONFLITANTES E DESARMÔNICAS ENTRE SI;

c) EM PRELIMINAR SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE OS PRAZOS DAS PATENTES QUE PROTEGEM A TECNOLOGIA RR NA SOJA, ASSIM A COMPETÊNCIA É ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, DADA A NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO INPI E A JUSTIÇA ESTADUAL NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA JULGAR A VALIDADE DE PATENTES;

d) EM PRELIMINAR SUSTENTA A NULIDADE DA CITAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA, ARGUMENTANDO QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS E INDEPENDENTES E A CITAÇÃO DEVERIA OCORRER NA SEDE AMERICANA;

e) NO MÉRITO ARGUMENTA QUE O SISTEMA DE COBRANÇA É ACEITO PELOS AGRICULTORES, QUE FAZEM A OPÇÃO PELA SOJA RR E QUE A TECNOLOGIA UTILIZADA BENEFICIA O AGRICULTOR E QUE O PRAZO PARA A COBRANÇA DOS VALORES ENCONTRA-SE SUB JUDICE;

f) ARGUMENTA QUE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEPENDENTE DA COMPROVADA MÁ-FÉ DO CREDOR, E QUANDO A REPETIÇÃO DOS VALORES, TEMOS QUE A TECNOLOGIA FOI EFETIVAMENTE UTILIZADA;

g) ADUZ A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CASO NÃO HAJA O ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES.

Impugnação do Autor de fls. 666/668.

Despacho saneador de fls. 799, reabrindo o prazo para a contestação e rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Vieram os autos conclusos.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não existem nulidades ou irregularidades aparentes, razão pela qual, passamos a conhecer as arguições.

Já houve despacho saneador resolvendo a questão da incompetência da Justiça Estadual.

Quanto à preliminar de prejudicialidade externa, temos que a existência de ações coletivas não é causa para a suspensão de ação individual.

Aliás, o plenário do STF decidiu no RE 612.043 que ação coletiva proposta por associação está limitada à área da jurisdição do órgão que resolveu o litígio e ainda, a pessoa que pretende ser beneficiada pela decisão precisa ser filiada à associação antes do ajuizamento da ação (e seu nome constar na lista apresentada com a peça inicial).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 PARANÁ

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

(...) EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO, NO CASO DE AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO, SÃO AQUELES QUE, RESIDENTES NA ÁREA COMPREENDIDA NA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, DETINHAM, ANTES DO AJUIZAMENTO, A CONDIÇÃO DE FILIADOS E CONSTARAM DA LISTA APRESENTADA COM A PEÇA INICIAL.

Desta forma, de nada adianta as Requeridas argumentarem que há ações coletivas em outros Estados (PR, RS, etc) e ainda juntarem centenas de documentos, se não demonstrarem, de forma cabal, que o Autor se enquadra na situação descrita na ementa do julgamento acima.

Aliás, via de regra, a existência de uma ação coletiva não impede o ajuizamento de uma ação individual e nem há indução de litispendência, conforme entendimento extraído do art. 104 da Lei 8.078/90. E, não bastasse, o pedido de suspensão tinha que partir do autor da ação individual, e não do requerido.

Quanto ao argumento de que podem ocorrer decisões conflitantes, temos que tal situação só se aplica para o caso de processos conexos.

A simples existência de ações em outros tribunais ou comarcas não impede que o magistrado conheça o fato, pois como dito, não é o caso de conexão, apenas de assunto semelhante.

A vingar a tese das Requeridas de que se deve aguardar a finalização dos julgamentos em todos os tribunais e instâncias, todos os magistrados do Brasil deveriam aguardar que o STF julgue finalmente uma ação que teve início em outra unidade da federação para então julgar o caso distribuído na comarca.

Nosso sistema processual não funciona desta maneira, apesar das várias decisões de suspensão que as Requeridas juntaram nos autos. No caso, apesar de um julgamento poder influenciar no outro (uma decisão do STJ ou STF), a suspensão deve estar alinhada pela lei processual.

Para que tal ocorra, é necessário o cumprimento de determinados requisitos legais, não bastando de simples pedido da parte.

O mecanismo de afetação (incidente de resolução de demandas repetitivas, art. 982, I do NCPC) está regulamentado, mas não há notícia nos autos que tal suspensão tenha ocorrido por ordem de algum Tribunal (TJMT, STJ ou STF).

Aliás, mesmo com a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6908-72.2009.1.00.0000, é do entendimento do STJ que, tal fato, por si só, não impede o julgamento dos processos ou dos recursos.

A propósito, tal entendimento do STJ foi inclusive expressado no julgamento de uma questão envolvendo o mesmo tema dos autos: prazo de validade da patente pipeline:

PROCESSO: AGRG NO RESP 1359965 / RJ

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: 2012/0271279-4

RELATOR(A): MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO: 16/05/2013 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 31/05/2013

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES "PIPELINE". PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TRAMITAÇÃO DE ADI NO STF. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A SEGUNDA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 731.101/RJ, UNIFORMIZOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A PROTEÇÃO OFERECIDA ÀS PATENTES ESTRANGEIRAS, CHAMADAS PATENTES "PIPELINE", VIGORA PELO PRAZO REMANESCENTE DE PROTEÇÃO NO PAÍS ONDE FOI DEPOSITADO O PRIMEIRO PEDIDO, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE PROTEÇÃO CONCEDIDO NO BRASIL - 20 ANOS - A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. 2. COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, MOTIVO PELO QUAL SE REVELA INVIÁVEL INVOCAR, NESTA SEARA, A VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, PORQUANTO MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO III, DA CARTA MAGNA). 3. O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA CAUSA PELO RELATOR, UTILIZANDO OS PODERES PROCESSUAIS DO ARTIGO 557 DO CPC, NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SE O RECURSO SE MANIFESTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE, PREJUDICADO OU EM CONFRONTO COM SÚMULA OU COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, SENDO CERTO, AINDA, QUE EVENTUAL MÁCULA FICA SUPERADA COM O JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. 4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF, DE AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DE LEI, NÃO ENSEJA O SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS QUE TRAMITAM NO STJ. 5. ESTANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCIDE A SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE, APLICÁVEL POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. 6. É INVIÁVEL A ANÁLISE DE TESES ALEGADAS APENAS NAS RAZÕES DO REGIMENTAL POR SE TRATAR DE EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. 7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Portanto, conforme entendimento do STJ, enquanto a legislação infraconstitucional não sofrer qualquer modificação (ou suspensão cautelar), seu conteúdo deve ser aplicado, mesmo porque, entende-se por vigente.

E, não havendo ordem de suspensão dos processos pelos Tribunais, é dever dos magistrados de instâncias inferiores impulsionar os processos.

Aliás, as Requeridas manifestaram que o Autor solicitou a suspensão do processo e prontamente requereram o mesmo.

Ao analisar a manifestação de fl. 667, temos que na verdade o Autor rebate a comparação da ação individual com as ações coletivas mencionadas pela defesa, expondo diversos pontos de diferença. E então menciona que “caso seja necessário, que seja determinada a suspensão do presente feito...”. Mas, como expresso pelo STJ, não é necessária a suspensão. Ademais, em sua última manifestação, o Autor requereu o julgamento procedente do processo.

Assim, além de um pedido condicional (“caso seja necessário”), sua última petição é no sentido do prosseguimento do feito.

Portanto, seguimos o julgamento do caso.

Quanto ao pedido de revelia, a certidão de fl. 670 não atesta tal hipótese.

Apesar da longa manifestação da contestação (e a juntada de centenas de documentos), a questão central dos autos é uma só: a patente perdeu a validade após 20 anos do depósito nos EUA? Vejamos a Lei 9.279/96:

ART. 230. PODERÁ SER DEPOSITADO PEDIDO DE PATENTE RELATIVO ÀS SUBSTÂNCIAS, MATÉRIAS OU PRODUTOS OBTIDOS POR MEIOS OU PROCESSOS QUÍMICOS E AS SUBSTÂNCIAS, MATÉRIAS, MISTURAS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, QUÍMICO-FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS DE QUALQUER ESPÉCIE, BEM COMO OS RESPECTIVOS PROCESSOS DE OBTENÇÃO OU MODIFICAÇÃO, POR QUEM TENHA PROTEÇÃO GARANTIDA EM TRATADO OU CONVENÇÃO EM VIGOR NO BRASIL, FICANDO ASSEGURADA A DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR, DESDE QUE SEU OBJETO NÃO TENHA SIDO COLOCADO EM QUALQUER MERCADO, POR INICIATIVA DIRETA DO TITULAR OU POR TERCEIRO COM SEU CONSENTIMENTO, NEM TENHAM SIDO REALIZADOS, POR TERCEIROS, NO PAÍS, SÉRIOS E EFETIVOS PREPARATIVOS PARA A EXPLORAÇÃO DO OBJETO DO PEDIDO OU DA PATENTE.

§ 1º O DEPÓSITO DEVERÁ SER FEITO DENTRO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI, E DEVERÁ INDICAR A DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR.

§ 2º O PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO COM BASE NESTE ARTIGO SERÁ AUTOMATICAMENTE PUBLICADO, SENDO FACULTADO A QUALQUER INTERESSADO MANIFESTAR-SE, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, QUANTO AO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO CAPUT DESTE ARTIGO.

§ 3º RESPEITADOS OS ARTS. 10 E 18 DESTA LEI, E UMA VEZ ATENDIDAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ARTIGO E COMPROVADA A CONCESSÃO DA PATENTE NO PAÍS ONDE FOI DEPOSITADO O PRIMEIRO PEDIDO, SERÁ CONCEDIDA A PATENTE NO BRASIL, TAL COMO CONCEDIDA NO PAÍS DE ORIGEM.

§ 4º FICA ASSEGURADO À PATENTE CONCEDIDA COM BASE NESTE ARTIGO O PRAZO REMANESCENTE DE PROTEÇÃO NO PAÍS ONDE FOI DEPOSITADO O PRIMEIRO PEDIDO, CONTADO DA DATA DO DEPÓSITO NO BRASIL E LIMITADO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 40, NÃO SE APLICANDO O DISPOSTO NO SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

ART. 40. A PATENTE DE INVENÇÃO VIGORARÁ PELO PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS E A DE MODELO DE UTILIDADE PELO PRAZO 15 (QUINZE) ANOS CONTADOS DA DATA DE DEPÓSITO.

PARÁGRAFO ÚNICO. O PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SERÁ INFERIOR A 10 (DEZ) ANOS PARA A PATENTE DE INVENÇÃO E A 7 (SETE) ANOS PARA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE, A CONTAR DA DATA DE CONCESSÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE O INPI ESTAR IMPEDIDO DE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO PEDIDO, POR PENDÊNCIA JUDICIAL COMPROVADA OU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

ART. 78. A PATENTE EXTINGUE-SE:

I - PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA;

(...)

Conforme se verifica acima, temos que a legislação é extremamente clara ao estabelecer que o prazo de validade no Brasil é o equivalente ao tempo remanescente, contando do depósito no país de origem, limitado a 20 anos. Ou seja, no nosso país, a proteção da patente, conforme lei federal, resguarda apenas a parte residual do prazo. Não se trata de uma contagem de vinte anos iniciando do pedido no Brasil. Começa no exterior e termina aqui, se não tiver ultrapassado 20 anos.

Essa interpretação literal não é a conclusão isolada deste julgado, ao contrário, o STJ já se manifestou à saciedade com relação ao tema. E, na política de precedentes do novo CPC, prestamos vassalagem ao STJ na pacificação de legislação infraconstitucional.

O julgamento do REsp nº 731.101/RJ, uniformizou o entendimento sobre as chamadas patentes "pipeline":

"ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, EM SEU ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40, ESTABELECE QUE A PROTEÇÃO OFERECIDA ÀS PATENTES ESTRANGEIRAS, CHAMADAS PATENTES PIPELINE, VIGORA 'PELO PRAZO REMANESCENTE DE PROTEÇÃO NO PAÍS ONDE FOI DEPOSITADO O PRIMEIRO PEDIDO', ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE PROTEÇÃO CONCEDIDO NO BRASIL – 20 ANOS - A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (RESP 731.101/RJ, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 28/04/2010, DJE 19/05/2010)

E mais:

"RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O SISTEMA PIPELINE DE PATENTES, DISCIPLINADO NO ART. 230 DA LEI 9.279/96, DESDE QUE CUMPRIDOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PRÓPRIAS, RECONHECE O DIREITO A EXPLORAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO INVENTOR CUJO INVENTO EMBORA NÃO PATENTEÁVEL QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI 5.772/71 SEJA OBJETO DE PATENTE ESTRANGEIRA. 2. A PERFEITA CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, QUE NÃO SE ESGOTA NA IGUALDADE PERANTE A LEI (ART. 5º, CAPUT, DA CF), PRESSUPÕE A GARANTIA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO QUANTO À INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE ATOS NORMATIVOS ('TREAT LIKE CASES ALIKE'). DOUTRINA. 3. EM QUE PESE ABANDONADO, O PRIMEIRO DEPÓSITO DA PATENTE REALIZADO NO EXTERIOR, AO MENOS QUANDO CONSISTA NA PRIORIDADE INVOCADA PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO DEFINITIVO (ART. 4º DA CUP), FIXA O TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, A PARTIR DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DA PATENTE PIPELINE (ART. 230, §4º, DA LEI 9.279/96). 4. OBSERVÂNCIA DOS PRECENTES ESPECÍFICOS ACERCA DO TEMA NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.145.637/RJ, REL. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, E 731.101/RJ, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (RESP 1.092.139/RJ, REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 21/10/2010, DJE 04/11/2010).

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O REGIME DE PATENTE PIPELINE, OU DE IMPORTAÇÃO, OU EQUIVALENTE É UMA CRIAÇÃO EXCEPCIONAL, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE PERMITE A REVALIDAÇÃO, EM TERRITÓRIO NACIONAL, OBSERVADAS CERTAS CONDIÇÕES, DE PATENTE CONCEDIDA OU DEPOSITADA EM OUTRO PAÍS. 2. PARA A CONCESSÃO DA PATENTE PIPELINE, O PRINCÍPIO DA NOVIDADE É MITIGADO, BEM COMO NÃO SÃO EXAMINADOS OS REQUISITOS USUAIS DE PATENTEABILIDADE. DESTARTE, É UM SISTEMA DE EXCEÇÃO, NÃO PREVISTO EM TRATADOS INTERNACIONAIS, QUE DEVE SER INTERPRETADO RESTRITIVAMENTE, SEJA POR CONTRAPOR AO SISTEMA COMUM DE PATENTES, SEJA POR RESTRINGIR A CONCORRÊNCIA E A LIVRE INICIATIVA. 3. QUANDO SE TRATAR DA VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE, O TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE À CORRESPONDENTE ESTRANGEIRA, A INCIDIR A PARTIR DA DATA DO PEDIDO DE REVALIDAÇÃO NO BRASIL, É O DIA EM QUE FOI REALIZADO O DEPÓSITO NO SISTEMA DE CONCESSÃO ORIGINAL, OU SEJA, O PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR, AINDA QUE ABANDONADO, VISTO QUE A PARTIR DE TAL FATO JÁ SURGIU PROTEÇÃO AO INVENTO (V.G.: PRIORIDADE UNIONISTA). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 40 E 230, § 4º, DA LEI 9.279/96, 33 DO TRIPS E 4º BIS DA CUP. 4. NEM SEMPRE A DATA DA ENTRADA EM DOMÍNIO PÚBLICO DA PATENTE PIPELINE NO BRASIL VAI SER A MESMA DA CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES, QUE SE APLICA, DE MODO ABSOLUTO, TANTO DO PONTO DE VISTA DAS CAUSAS DE NULIDADE E DE CADUCIDADE PATENTÁRIAS COMO DO PONTO DE VISTA DA DURAÇÃO NORMAL. 5. CONSOANTE O ART. 5º, XXIX, DA CF, OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DEVEM TER COMO NORTE, ALÉM DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO DO PAÍS, O INTERESSE SOCIAL. OUTROSSIM, NA APLICAÇÃO DA LEI, O JUIZ DEVERÁ ATENDER AOS FINS SOCIAIS A QUE ELA SE DIRIGE E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM (ART. 5º DA LICC). 6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (RESP 1.145.637/RJ, REL. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 15/12/2009, DJE 08/02/2010)

Portanto, a patente tem vigência por 20 anos a contar do depósito no país de origem, sendo que no Brasil, o prazo é apenas o remanescente.

A patente em questão foi depositada nos Estados Unidos da América em 31/08/1990 e, somados 20 anos, termos que a proteção se estendeu até 31/08/2010.

Logo, qualquer cobrança de royalties fora de tal período de proteção (01/09/2010 em diante) é indevida.

Quanto ao prazo prescricional pela cobrança indevida, o art. 225 da Lei de Marcas e Patentes estabelece que o prazo prescricional para a reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial é de cinco anos.

É certo que tal artigo menciona que o prazo seria para o caso de lesão à Lei de Marcas e Patentes (o detentor da patente/titular da marca cobrar indenização) e o caso dos autos se refere a cobrança indevida de royalties (abuso de cobrança realizada pelo detentor de patente expirada).

Não era de se esperar que a lei específica previsse tal detalhe (prazo prescricional para cobrança indevida de royalties), todavia, entendo que é o caso de aplicar tal preceito, pois via de regra, a ação de cobrança empresta o mesmo prazo para a ação de indébito.

Veja-se, por exemplo, que a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão (art. 190 do CC) e a execução prescreve no mesmo prazo da ação (súmula 150 do STF).

Assim, é razoável que haja tratamento isonômico com base na lei especial que trata sobre o tema, pois assim como há um prazo para demandar contra o enriquecimento sem causa de quem utilizou bem/utilidade acobertado pela lei de patentes, com a mesma razão deve-se aplicar o mesmo prazo para quem cobrou o que não era de direito a título de royalties (e também teve enriquecimento sem causa).

A cobrança pelo uso e a devolução pelo abuso reclamam o mesmo tratamento, tal como a milenar frase do latim “aequalis aequalem delectat” (igual com igual se apraz).

Portanto, não é o caso de aplicar o prazo decenal do Código Civil, nem o prazo trienal. Em ambos os casos o afastamento se dá pela existência de lei especial e no caso do prazo de 3 anos, estaríamos incorrendo na fixação de prazo menor para a mesma situação de enriquecimento (e no caso do prazo de 10 anos, estaríamos dobrando o prazo para situação que visa resguardar o mesmo objeto: o enriquecimento sem causa).

Quanto ao pedido de devolução dos valores em dobro, cabe ponderação.

Sobre a matéria, dispõe o art. 940 do CC:

ART. 940. AQUELE QUE DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA, NO TODO OU EM PARTE, SEM RESSALVAR AS QUANTIAS RECEBIDAS OU PEDIR MAIS DO QUE FOR DEVIDO, FICARÁ OBRIGADO A PAGAR AO DEVEDOR, NO PRIMEIRO CASO, O DOBRO DO QUE HOUVER COBRADO E, NO SEGUNDO, O EQUIVALENTE DO QUE DELE EXIGIR, SALVO SE HOUVER PRESCRIÇÃO.

No caso, temos que houve cobrança maior do que a devida (cobrança de royalties acrescida à venda das sementes).

Mas a construção jurisprudencial sobre o tema assevera que somente a cobrança de má-fé dá ensejo à devolução em dobro:

SÚMULA 159 DO STF: COBRANÇA EXCESSIVA, MAS DE BOA-FÉ, NÃO DÁ LUGAR ÀS SANÇÕES DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL.

Há boa-fé em cobrar royalties em situação contrária ao que claramente expressa a lei brasileira? Certamente que não.

Aliás, não é difícil de verificar que as Requeridas estão tentando, na verdade, estancar as ações judiciais sobre o tema para tentar decisão favorável em instância superior e, enquanto isso, segue a cobrança contrária à regulamentação brasileira. Não há boa-fé em tal conduta, definitivamente.

A propósito, a instância superior faltante é o STF, pois o STJ pacificou o tema em sentido contrário à pretensão das Requeridas.

Portanto, a insistência em enxergar a realidade de uma maneira particular, em negativa à submissão legal, deve ser agraciada com a pena do art. 940 do CC.

A sentença não pode ser encerrada sem a análise da lamentável conduta da defesa.

Ao compulsar os autos para a confecção da sentença, verificamos que o advogado de defesa relatou, para pedir a nulidade da citação, que as empresas são distintas e independentes.

A situação era curiosa, pois a marca Monsanto tem proteção legal e não seria de se esperar que essa empresa, tão cuidadosa com a lei de marcas e patentes, tolerasse outra empresa usar o mesmo nome no Brasil. E mais curiosa ainda é a situação de que o mesmo escritório de advocacia que afirma que as empresa são “distintas e independentes” (fl. 46 da contestação) apresentou peça de defesa em nome das duas.

Com cerca de 1 milhão de advogados no Brasil, seria de fato uma tremenda coincidência a mesma banca representar as duas empresas “distintas e independentes”.

Mas a verdade mostra que as empresas são, evidentemente, parte de um mesmo conglomerado e que uma é subsidiária da outra.

Pois é... E o pedido de nulidade de citação, por seu turno, se mostra apenas como vergonhoso ato de litigância de má-fé para protelar a conclusão do feito. Que vexame.

A sócia majoritária da empresa Monsanto do Brasil Ltda se chama Seminis Vegetable Seeds, INC. (detentora de 99,9999981516% do capital), não por coincidência tem o mesmo endereço de sede da matriz da empresa Monsanto Technology LLC (800 North Lindergh Blvd.; St. Louis, Missouri 63167, Estados Unidos da América), conforme documento 63 dos autos.

Ao consultar o site da empresa (http://www.seminis.com.br/sobre-a-seminis/historia/) temos que a mesma se tornou uma subsidiária da Monsanto Company em 2005.

Se ainda há alguma dúvida, também tem a informação no site global da Monsanto, que citaremos abaixo (http://www.monsantoglobal.com/global/br/produtos/Pages/seminis.aspx):

SEMINIS É A MARCA DA MONSANTO PARA PRODUTOS DESTINADOS A CAMPO ABERTO OU CULTIVO PROTEGIDO NÃO CONTROLADO, O QUE SIGNIFICA PRODUTOS QUE SÃO CULTIVADOS EM UMA ESTUFA, COM ESTRUTURAS DE PLÁSTICO OU COMPENSADOS OU OUTROS TIPOS DE AMBIENTES DE CULTIVO PROTEGIDO.

Os acessos aos sites das empresas foram realizados na data da prolação da sentença, para fins de registro de fonte.

E, uma simples consulta na internet indica que a Monsanto Global tem sede nacional em São Paulo (informação do próprio site da empresa) em http://www.monsantoglobal.com/global/br/quem-somos/Pages/default.aspx e o endereço é Av. das Nações Unidas, 12901, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP.

Se ainda resta alguma dúvida quanto à má-fé em requerer a nulidade da citação, basta conferir o endereço da sede da Monsanto do Brasil na procuração de fl. 72: Av. das Nações Unidas, 12901, São Paulo-SP.

Em resumo, a Monsanto do Brasil Ltda é controlada e propriedade da Monsanto Technology LLC e ambas possuem o mesmo endereço de sede no Brasil e o mesmo endereço de sede nos Estados Unidos da América.

Ou seja, a citação pretérita foi regular na forma do CPC art. 75, VIII (representação da pessoa jurídica) e X (pessoa jurídica estrangeira com filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil) e o § 3º (O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo).

E o ato mendaz da defesa foi eficiente, em um primeiro momento, para renovar o prazo de citação e atrasar a conclusão do feito.

Mas, de nada adianta ser um encantador de serpentes se uma delas o picar (livro de Eclesiastes 10:11).

E, na forma do art. 80 do CPC, litiga de má-fé quem provocar incidente manifestamente infundado, alterar a verdade dos fatos ou ainda, deduz pretensão contra fato incontroverso.

Na forma do art. 81, temos que o valor da causa é relativamente baixo, razão pela qual, é o caso de aplicar o § 2º cuja multa é de 10 salários mínimos, em favor da outra parte.

ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de declarar que a cobrança de royalties é indevida a partir da extinção da proteção patentária de 20 anos (a partir de 01/09/2010, inclusive), a contar do depósito no país de origem (que ocorreu em 31/08/1990). O prazo prescricional a ser aplicado é de 05 anos e a devolução é em dobro.

Portanto, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 20% (vinte por cento). Com a sucumbência parcial em decorrência da prescrição, fixo honorários em 10%, em favor das Requeridas, quanto ao período atingido pela prescrição.

Quanto às custas processuais, responde o Autor por 30% e os Requeridos por 70%.

Condeno ainda a Monsanto Technology LLC às penas da litigância de má-fé, em 10 salários mínimos, em favor da parte autora, pela atuação antiética em incidente processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 8 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando as questões prejudiciais pela parte apelante na peça de Id. 124353687, infiro que é o caso de prover o recurso e homologar a renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC) constante no termo de transação acostado no Id. 124353686, o qual, não obstante tenha sido mencionado e referido na contestação, mas apresentado somente em seara recursal, esvazia totalmente a pretensão ajuizada pela parte autora/apelada.

Para melhor e clara compreensão da controvérsia, colaciono abaixo os fatos e pedidos apresentados na inicial que inaugura o processo (i
nicial Ids. Num. 7918166 - Pág. 1 e Num. 7918167 - Pág. 1):

Como se vê, trata-se de pretensão em que a parte autora/apelada argumenta que utiliza em suas lavouras a tecnologia conhecida por Roundup Ready (RR) e que, por isso, paga determinado valor (royalties, indenização ou taxa tecnológica), no entanto, aduz que a referida cobrança deve ser declarada ilegal a partir de 01/09/2010, vez que a patente perdeu a vigência.

Assevera que a patente originária (US 576537) foi depositada nos Estados Unidos no dia 31/08/1990, sendo que no Brasil foi concedida a patente
pipeline
(PI 1100008-2), depositada no INPI em 12/06/1996 e como o prazo não pode exceder 20 anos do depósito originário (no exterior), a vigência se limita a 31/08/2010, devendo os valores cobrados após tal data serem devolvidos em dobro, respeitando a prescrição de 10 anos, com a devida correção.

Contudo, após o ajuizamento da demanda em 08/12/2014, a parte autora/apelada firmou com a parte requerida/apelante Monsanto o ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA E QUITAÇÃO GERAL (“Acordo”) 63235, consoante no Id. 124353686, o qual possui o seguinte teor:

Note-se que embora o acordo esteja datado de
12/11/2014
, data anterior ao ajuizamento da ação, o reconhecimento de firma ocorreu em novembro de 2015, quando já estava em trâmite a demanda.

Não obstante, certo é que o autor Pedro Paulo Picolo, nominado Agricultor Licenciado, por força do acordo firmado, nos termos das cláusulas 10 e 11 acima destacadas, de forma expressa
“
renuncia definitivamente
a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste Acordo, relacionadas ao uso ou exploração da
Tecnologia RR1
em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da Soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro”
, o que denota expressa e clarividente renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC), destacando-se que a presente demanda amolda-se perfeitamente a descrição de renúncia de direito acima descrita.

Corroborando a ilação acima, consta ainda que, nos termos das mencionadas cláusulas,
“o Agricultor Licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renuncia sob este Acordo”
, além de que
“este Acordo constitui entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no que concerne ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PROTM e à quitação geral conferida à Tecnologia RR1”
.

Com efeito, a renúncia se refere à abdicação do direito material, de modo que a partir dela não se pode mais discutir a mesma matéria, pois encerra-se a demanda com resolução do mérito, nos termos da alínea
c
do inciso III do art. 487, CPC/2015.

Na conceituação de Dinamarco (DINAMARCO, Cândido Rangel, na obra Instituições de Direito Processual Civil, vol. V. III. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 270), "
a renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por essa razão deixará de ter"
. Isto é, com a renúncia se
"
abre mão do próprio direito material que busca ver reconhecido em juízo
"
.

De mais a mais, saliento que não há nenhuma ofensa ao contraditório, posto que a parte autora foi reiteradamente intimada a se manifestar acerca do acordo noticiado em que houve a renúncia e se manteve em silêncio, consoante se depreende dos despachos e certidões de Ids. 125299168, 128758184, 165912151 e 168520661, não havendo que se falar em decisão surpresa.

De outra feita, saliento que o acordo acima referido e respectiva renúncia são válidos e eficazes, sendo sua repercussão jurídica já reconhecida em vários julgados que os entende hígidos, desprovidos de qualquer nulidade ou mácula.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
PAGAMENTO DE ROYALTIES POR PRODUTORES RURAIS PELA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE SOJA. ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. OBTENÇÃO DE BÔNUS COMERCIAL COMO CONTRAPARTIDA.
HIGIDEZ DOS ACORDOS.
1. O
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral tinha por escopo estabelecer regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 Pro no Brasil e conferiu aos produtores rurais um bônus comercial de R$ 18,50 por hectare até a safra 2016/2017
cabendo, como contrapartida, a outorga à Monsanto da quitação relacionada ao uso da tecnologia RR1, bem assim no tocante a valores reclamados em juízo. 2.
Os produtores não estavam obrigados a aderir a essa modalidade de acordo, uma vez que tinham a alternativa de utilização da tecnologia sem a contrapartida convencionada, havendo, contudo, optado pela assinatura do termo mediante livre disposição de vontade, não se verificando mácula que pudesse ensejar qualquer nulidade.
3.
O fato de inexistir decisão judicial suspendendo a extinção da patente não retira a eficácia do acordo, posto que firmado mediante o uso da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratação, sendo apenas por exceção reconhecido vício de consentimento, que não se mostra presente.
4. Eventual descumprimento do acordo com relação à nova tecnologia, que ensejou a concessão de um bônus, deveria ser demonstrada pela própria parte autora, pois depende da quantidade de área plantada com semente certificada ou reservada Intacta, bem como da posterior aquisição de sementes certificadas ou pagamento de royalties, para as quais o acordo prevê a utilização desse bônus. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RS - AI: 52451132920228217000 SARANDI, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. BAYER. MONSANTO. ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA ROUNDUP READY® ACORDO DE QUITAÇÃO RECÍPROCA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. - Os ora agravantes firmaram "
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral" com a agravada.

O instrumento é claro quanto à outorga da "mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação" entre as partes, não havendo qualquer abusividade em seus termos, tampouco obscuridade ou "enxerto" de cláusula obscura, como alegam os recorrentes.

- Ademais, descabido o argumento de que "não haveria qualquer benefício aos agricultores" no propalado acordo, uma vez que o termo previa o recebimento de um bônus comercial por hectare plantado com as sementes produzidas com a tecnologia da ré. - Inobstante, ainda
havia a possibilidade de os agricultores firmarem um acordo de licenciamento de tecnologia sem outorgar quitação à ré Bayer/Monsanto ou dela receber quitação quanto a eventuais royalties em aberto, não havendo qualquer vício a eivar a transação entabulada pelas partes.
-
Mantida a decisão que julgou extinto o feito em relação aos autores que firmaram o termo de quitação.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 52451124420228217000 SARANDI, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 20/04/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

Assim, impõe-se colher a preliminar, homologando a renúncia ao direito em que se funda a ação, bem como extinguindo o feito com resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial em desfavor parte autora/apelada.

De outro giro, no que toca à insurgência relativa à imposição de multa por litigância de má-fé, a despeito do entendimento do togado singelo constante na sentença, entendo ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte apelante requerida, a qual, ao arguir a tese de nulidade de citação simplesmente se valeu da defesa que entendia pertinente e adequada à tutela de seu interesse, consubstanciando exercício regular de direito.

Destarte, impõe-se prover o apelo e extirpar a multa por litigância de má-fé imposta na sentença à parte apelante requerida Monsanto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para, reformando a sentença recorrida:

1)
HOMOLOGAR POR SENTENÇA
a renúncia da parte autora apelada ao direito em que se funda a pretensão constante no acordo Id. Id. 124353686 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, III, alínea
c
do CPC; e

2) extirpar a multa por litigância de má-fé imposta na sentença à parte apelante requerida Monsanto.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20 (vinte) URH’s, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 8°, 8°-A e 11, bem como no art. 90,
caput
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023